Tribunal: TJPA
Processo: 0000602-80.2019.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000602-80.2019.8.14.0059

APELANTE: IZAQUE DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o réu
Izaque do Nascimento
a pena de
02 (dois) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pelo delito tipificado no art.

99 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), posteriormente substituída por uma pena restritiva de direitos
.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa pleiteia pela
inexistência de materialidade do crime.

III.

Razões de decidir

3.

É caso de não conhecimento do recurso, ante a falta de interesse de agir, consubstanciado na prescrição retroativa, eis que entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, havendo o trânsito em julgado para a acusação, transcorreu o prazo prescricional de 03 anos, que é determinado no

art. 109, VI, do CPB.

IV.

Dispositivo e Tese

4.

Recurso não conhecido. Reconhecimento de ofício da prescrição retroativa. Decisão unânime.

Tese de Julgamento:
considerando os marcos precitados e o
quantum
da pena aplicada na sentença condenatória, concluo a prescrição retroativa se implementou no caso em apreço, afinal, entre os termos inicial e final do prazo prescricional relatado transcorreram mais de 03 (três) anos sem ocorrência de nenhuma causa suspensiva ou interruptiva, devendo ser extinta a punibilidade do recorrente nos termos do artigo 107, inciso IV, do CPB
.

Dispositivos relevantes: art.
107, inciso IV c/c 109, inciso VI e 110, §1º, todos do CP
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,_______ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ______ e ______, à unanimidade, em
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de
IZAQUE DO NASCIMENTO
pela PRESCRIÇÃO quanto aos crimes que lhe foram imputados na sentença, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso VI e 110, §1º, todos do CP e, por conseguinte,
não conheço da apelação
interposta nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC c/c artigo 133, inciso X, do RITJPA
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 10 de setembro
de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0000602-80.2019.8.14.0059

COMARCA
DE SOURE/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: IZAQUE DO NASCIMENTO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que condenou o recorrente
IZAQUE DO NASCIMENTO
a pena privativa de liberdade de
02 (dois) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pelo delito tipificado no art.

99 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), posteriormente substituída por uma pena restritiva de direitos.

Consta da exordial acusatória que:

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado, imputando-lhe o delito previsto nos arts. 136 do CPB. c/c art. 99 da lei 10.741/2003.

Encerrada a instrução criminal e tendo as partes apresentado suas Alegações Finais, o juízo primevo julgou parcialmente procedente a acusação condenando o réu no crime do art.
99 da lei 10.741/2003
.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado, interpôs apelação penal. Em suas razões. A defesa alega: (i) inexistência de materialidade do crime.

O Ministério Público Estadual de 1º Grau, em contrarrazões, pleiteia pelo conhecimento improvimento do recurso.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça, vindo-me regularmente distribuído, oportunidade em que determinei a remessa ao
custos legis
para exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa.

É o relatório.

Sugiro inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém, .... de ................... 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso sob análise não deve ser conhecido, em razão da ausência de um dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação ao interesse.

Examinando os autos, verifico que a apelação não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal

e da Súmula n º. 146 do Supremo Tribunal Federal.

Observo que o prazo prescricional se iniciou na data do recebimento da denúncia, qual seja, o dia 23/07/2019 (ID
17779497
), sendo este, então, o termo
a quo
do prazo prescricional, conforme dispõe o artigo 117, inciso I, do CP.

De outro lado, destaco que o termo final ocorreu no dia 15/02/2023, com a publicação da sentença condenatória (ID
17779548
), circunstância esta que configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do artigo 117, inciso IV, do CP.

Pontuo que a sentença condenatória resultou na fixação de pena privativa de liberdade de
02 (dois) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida

inicialmente em
regime aberto
, pela prática do crime previsto no
art. 99 da Lei nº 10.741/2003
(Estatuto do Idoso), posteriormente substituída por uma pena

restritiva de direitos
.

O art. 109, VI aduz que prescreve o direito de punir do Estado, em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano, como ocorre no caso em comento.

Portanto, considerando os marcos precitados e o
quantum
da pena aplicada na sentença condenatória, concluo a prescrição retroativa se implementou no caso em apreço, afinal, entre os termos inicial e final do prazo prescricional relatado transcorreram mais de 03 (três) anos sem ocorrência de nenhuma causa suspensiva ou interruptiva, devendo ser extinta a punibilidade do recorrente nos termos do artigo 107, inciso IV, do CPB.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
IZAQUE DO NASCIMENTO
pela PRESCRIÇÃO quanto aos crimes que lhe foram imputados na sentença, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso VI e 110, §1º, todos do CP e, por conseguinte,
não conheço da apelação
interposta nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC c/c artigo 133, inciso X, do RITJPA.

É o meu voto.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

Belém - PA, 09 de outubro de 2024.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador relator

Belém, 29/10/2024